Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721321-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AMANDA FELIX BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0717361-93.2019.8.07.0020) em que contende com AMANDA FELIX BORGES. A decisão agravada, com fundamento no art. 833, X, do CPC, acolheu a impugnação ao ID 147799228 para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.882,66, mais acréscimos legais, bloqueada da conta poupança BB da executada, bem como determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte executada no nome do seu advogado, para o levantamento dos valores bloqueados da conta poupança BB, nos seguintes termos (ID 151408544): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na qual logrou-se êxito no bloqueio parcial de verbas nas contas bancárias da parte devedora, conforme informativo do sistema SISBAJUD ao ID 144913222. Foram bloqueados R$ 3.971,74. A esse respeito, a parte executada apresentou impugnação ao ID 147799228, sob a alegação de que a constrição incidiu sobre conta poupança, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade a seu favor, motivo pelo requer o desbloqueio da quantia. O credor se manifestou ao ID 149916434 pela mitigação da impenhorabilidade em face do desvirtuamento do uso da conta poupança. É o que importa relatar. Decido. Na forma do art. 833, inc. X, do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Atento aos documentos juntados pela executada, observa-se que foram juntados extratos ao ID 147799229 e 147799230 que comprovam que a quantia de R$ 3.882,66 diz respeito à mencionada conta poupança. Assim, é evidente que essa parcela está albergada pela impenhorabilidade. Outrossim, não vislumbro o desvirtuamento da conta poupança da Executada, uma vez que os extratos juntados não apresentam frequentes saques, pagamentos ou transferências na referida conta a justificar a mitigação da impenhorabilidade sobre tais valores. Por outro lado, não houve impugnação ao bloqueio da quantia de R$ 89,08 da conta Nubank, razão pela qual deve ser confirmada a penhora referente a tal valor. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 833, X, do CPC, acolho a impugnação ao ID 147799228 para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.882,66, mais acréscimos legais, bloqueada da conta poupança BB da Executada. EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da Parte Executada no nome do seu advogado (Helder Lúcio Rêgo OAB-DF 35.301), conforme pedido ao ID 147799228, para o levantamento dos valores bloqueados da conta poupança BB R$ 3.882,66. Ademais, em face da ausência de impugnação da parte executada a respeito do bloqueio e subsequente penhora do valor de R$ 89,08 da conta Nubank, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, em favor da parte exequente, do montante bloqueado ao ID 144913222 (R$ 89,08), mais acréscimos legais proporcionais, se houver. Intime-se o Exequente para Indicar bens passíveis de constrição com vistas à satisfação de seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.”. No agravo, a parte exequente requer o reconhecimento do caráter alimentar da ação de execução de honorários sucumbenciais e por conseguinte, possibilitar a penhora do valor disponível em conta poupança da agravada. Sustenta que pretende receber o montante devido em favor da Azevedo Sette Advogados, a qual logrou-se êxito no bloqueio parcial de verbas nas contas bancárias da parte devedora, no importe de R$ 3.971,74. Todavia, em decisão proferida após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravada, o juízo compreendeu pela impenhorabilidade do valor de R$3.882,66, presente na conta poupança, não reconhecendo o desvirtuamento da referida conta. Assevera que, constatada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, torna-se evidente a possibilidade de penhorabilidade de quantia depositada na caderneta de poupança para sanar dívida existente oriunda de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 833, inciso X, §2o. Argumenta que mesmo que o ilustre juízo a quo não considere que a verba objeto da lide possui caráter alimentar, o que se admite apenas a título de argumentação, a decisão ainda merece reforma, visto que, a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família, conforme recente entendimento aplicado pelo Ministro Antônio Ferreira do STJ, em relação ao julgamento do REsp 1.775.724/DF (2020/0269638- 9). Esse entendimento tem demonstrado que é imperiosa a prova de que a impenhorabilidade efetivamente afeta o sustento do devedor ferindo a sua dignidade e de seus dependentes, o que não foi feito no caso em tela. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 47308322 e 47308323). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator